Tribunal: TJES
Processo: 0003308-71.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003308-71.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: FLOWER ESSENCE FLAGRANCIAS LTDA ME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP. COMODATO DAS INSTALAÇÕES. FORNECIMENTO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento de que “não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitado;

2. Não há fundamentos nas razões recursais que não estejam adstritos ao debate dos autos, além de inexistir prejuízo em sua análise. Preliminar de inovação recursal rejeitada;

3. A conduta da apelante inviabilizou a continuidade do negócio jurídico firmado, uma vez que o abastecimento do GLP pressupõe a adequada instalação do sistema de fornecimento. Não há que se falar, portanto, em aplicação de multa por suposto descumprimento contratual;

4. Não há conduta dolosa da apelada a ensejar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC;

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls. 350 a 355 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Serra, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por perdas e danos ajuizada por Flower Essence Flagrâncias LTDA. ME em desfavor de Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA., na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para “confirmar a tutela de urgência outrora deferida (fls. 128/129) e DECLARAR (a) rescindido o contrato n° 255-01/2016 e os dele decorrentes; e (b) indevida a cobrança da importância de R$ 292.073,41”. Por fim, condenou a apelante em custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da prova testemunhal. No mérito, sustenta, em síntese, que: (a) providenciou toda a instalação de equipamentos necessária para o cumprimento do contrato de fornecimento de GLP; (b) a apelada não logrou êxito em comprovar que os equipamentos estavam inutilizáveis, notadamente pela ausência de prova técnica; (c) os laudos técnicos que basearam a sentença foram emitidos pelo Corpo de Bombeiros três anos após a instalação da central de GLP, motivo pelo qual devem ser desconsiderados; (d) cabia à apelada a responsabilidade pela manutenção de segurança da rede de GLP, de modo que não restou comprovado o inadimplemento contratual da apelante, devendo os pedidos autorais serem julgados improcedentes; (e) a apelada busca objetivo ilícito através do processo judicial, devendo ser reconhecida a litigância de má-fé e; (f) subsidiariamente, devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões no Id. 14886456, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Em que pese as alegações da apelante, é pacífico o entendimento de que “não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No caso dos autos, consigno que a produção da prova testemunhal solicitada não teria o condão de sobrepor a prova técnica produzida (fl. 340), juntamente ao relatório de vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros (fls. 342/343), além de que a parte apelante não impugnou adequadamente os documentos juntados, embora tenha sido oportunizada a manifestação (fl. 345).

Assim, não há demonstração de prejuízo e ilegalidade a justificar a nulidade da sentença.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Preliminar de inovação recursal

A despeito da alegação de inovação recursal suscitada pela apelada, não vislumbro fundamentos nas razões recursais que não estejam adstritos ao debate dos autos, além de inexistir prejuízo em sua análise.

Consigno, todavia, que a reconvenção apresentada pela apelante não foi recebida, mediante decisão sobre a qual recaiu o trânsito em julgado (fl. 299), de modo que eventuais pedidos reconvencionais reiterados no recurso não serão analisados.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

Mérito

A parte apelante se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Serra, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por perdas e danos ajuizada por Flower Essence Flagrancias LTDA. ME, na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para “confirmar a tutela de urgência outrora deferida (fls. 128/129) e DECLARAR (a) rescindido o contrato n° 255-01/2016 e os dele decorrentes; e (b) indevida a cobrança da importância de R$ 292.073,41”.

Para tanto, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) providenciou toda a instalação de equipamentos necessária para o cumprimento do contrato de fornecimento de GLP; (b) a apelada não logrou êxito em comprovar que os equipamentos estavam inutilizáveis, notadamente pela ausência de prova técnica; (c) os laudos técnicos que basearam a sentença foram emitidos pelo Corpo de Bombeiros três anos após a instalação da central de GLP, motivo pelo qual devem ser desconsiderados; (d) cabia à apelada a responsabilidade pela manutenção de segurança da rede de GLP, de modo que não restou comprovado o inadimplemento contratual da apelante, devendo os pedidos autorais serem julgados improcedentes.

No caso dos autos, as partes celebraram, no dia 23/02/2016, “contrato de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo granel e depósito de instalações” (fls. 35/38), no qual a apelante se obrigou ao “Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP a granel, de acordo com as especificações determinadas pelo órgão federal”, bem como foi estabelecido o comotado de “[...]instalações, interligando os vasos de pressão de estocagem de GLP[...]”. A aquisição de GLP pela apelada, por sua vez, se iniciaria “em um prazo máximo de 90 (noventa) dias após a entrega da instalação”.

Tendo em vista o recebimento de notificação extrajudicial imputando-lhe o débito de R$ 292.073,41 (duzentos e noventa e dois mil, setenta e três reais e quarenta e um centavos) em decorrência de descuprimento contratual, a parte apelada buscou o reconhecimento da rescisão contratual e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito, ao apontar o inadimplemento exclusivo da apelante, visto que não teria fornecido os equipamentos adequados para o abastecimento de GLP.

Conforme se depreende dos autos, a apelada recebeu da apelante os equipamentos comodatados para a instalação de 04 (quatro) recipientes de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Entretanto, no dia 09/09/2016, a apelada informou à apelante a má qualidade das instalações fornecidas e solicitou a troca (fls. 47/48). Tal conduta encontra previsão no contrato entabulado, que prevê “[...]a compradora comunicará imediatamente todo e qualquer defeito ou anomalia que venham a surgir nos equipamentos instalados na central de GLP, para que seja providenciada a manutenção imediata[...]”.

Entretanto, vislumbra-se que apenas no dia 10/11/2017 a apelante entrou em contato para formalizar a data do primeiro abastecimento (fl. 51), isto é, mais de um ano após a solicitação da troca dos equipamentos, o que não foi atendido na época. Restou inviabilizada, portanto, a continuidade do negócio jurídico firmado, uma vez que o abastecimento do GLP pressupõe a adequada instalação do sistema de fornecimento.

A despeito dos argumentos da apelante, constato que o Laudo de Irregularidades acostado aos autos (fl. 340) consignou “na condição de responsável técnico pelo Relatório e Laudo de irregularidades de rede de distribuição interna de gás combustível (GN/GLP) da edificação supracitada que o sistema não está atendendo a norma de dimensionamento, instalação e conforme ABNT NBR 15526:2012, ABNT NBT 5580 e CBMES NT. Diante do exposto, não emitiremos laudo de estanqueidade”.

Não há prejuízo na prova técnica acima mencionada em razão do decurso do tempo em que foi produzida, juntamente ao relatório de vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros (fls. 342/343), sendo devidamente constatada a inadequação das peças para o fim contratual visado, prova esta não desconstituída adequadamente pela apelante (art. 373, inciso II do CPC).

Assim, considerando que a apelante deixou de adotar as providências indispensáveis à instalação dos equipamentos adequados para o abastecimento de GLP, não há que se falar em aplicação de multa por suposto descumprimento contratual. Mantém-se, por conseguinte, a rescisão já reconhecida, inexistindo fundamentos que autorizem a reforma da sentença carreada.

Nesse sentido, “a multa contratual somente se aplica diante do descumprimento da obrigação principal, o que não restou demonstrado nos autos” (TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.060425-0/005, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2025, publicação da súmula em 06/11/2025).

Por sua vez, não há que se falar em litigância de má-fé, tendo em vista que para sua configuração “é necessário comprovar dolo ou conduta intencional da parte no sentido de prejudicar o processo ou a parte contrária, conforme art. 80 do CPC. No caso, não restou demonstrado nos autos que o apelante agiu de forma dolosa ou intencionalmente distorceu os fatos” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5013505-78.2023.8.08.0030, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios arbitrados para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o artigo 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.